Tribunal: TJPA
Processo: 0801878-75.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801878-75.2022.8.14.0070

APELANTE: RAFAEL MATIAS MONTEIRO SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0801878-75.2022.8.14.0070.

COMARCA: ABAETETUBA – VARA CRIMINAL.

APELANTE:
RAFAEL MATIAS MONTEIRO SOUSA.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou Rafael Matias Monteiro Sousa, à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 1º, c/c § 2º, IV). O recorrente pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com afastamento das circunstâncias judiciais negativas e aplicação do patamar máximo da causa de diminuição prevista no homicídio privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação adotada para valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal é idônea; (ii) definir se a causa de diminuição prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal deve ser aplicada em seu grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, pois o agente realizou disparos reiterados, inclusive quando a vítima já se encontrava caída e indefesa, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

4.

Os antecedentes criminais foram validamente considerados desfavoráveis, conforme entendimento do STJ, que admite o reconhecimento de maus antecedentes a partir de condenações transitadas em julgado, após o fato, desde que não configurem reincidência.

5.

As circunstâncias do crime foram concretamente descritas como desfavoráveis, pois o réu expôs a risco a vida de terceira pessoa (namorada da vítima), mantendo os disparos mesmo com sua intervenção.

6.

A valoração negativa das consequências do crime foi afastada, por fundamentação inidônea, uma vez que a morte de pessoa jovem não extrapola as consequências inerentes ao tipo penal do homicídio.

7.

A pena-base foi recalculada para 18 anos de reclusão, em razão de três vetoriais negativas, e posteriormente reduzida para 14 anos pela incidência da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

8.

A causa de diminuição do homicídio privilegiado foi aplicada na fração de 1/6, diante da ausência de demonstração de circunstâncias excepcionais que justificassem a redução no grau máximo.

9.

Pena definitiva fixada em 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 121, § 1º e § 2º, IV, e art. 33, § 2º, “a”; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 697.551/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
2
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do

recurso e dar-lhe

parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

30
dias do mês de
outubro
de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Rafael Matias Monteiro Sousa
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 1º, c/c § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Consoante a denúncia (ID 19905544), na madrugada do dia 31/05/2022, por volta de 03h40, a vítima Rosenildo da Silva da Costa, conhecido como “Nildo”, deslocava-se de bicicleta, acompanhado de sua namorada, pela Rua Siqueira Mendes, em frente à Ótica Sena, bairro Centro, quando foi abordado pelo denunciado, que conduzia uma motocicleta Honda Pop. O acusado interceptou a vítima, arremessando o veículo contra a bicicleta, sacou uma arma de fogo e ordenou que o ofendido descesse.

A namorada da vítima, na tentativa de protegê-lo, posicionou-se à frente do acusado, que passou a exigir reiteradamente que ela saísse, chegando a efetuar disparos em direção a seus pés. Na sequência, o ofendido tentou reagir, aproximando-se do denunciado, momento em que foi alvejado com um disparo na face. Caído ao solo e sem condições de defesa, recebeu novo disparo na cabeça, que lhe causou a morte.

O réu foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (ID 19905691). Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado, sendo-lhe fixada a pena acima referida (ID 19905764).

Irresignada, a defesa interpôs apelação (ID 19905770), requerendo, em síntese: a revisão da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, com afastamento das circunstâncias judiciais negativas culpabilidade e consequências do crime; e a fixação da pena no patamar máximo de redução na terceira fase da dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para a manutenção da sentença condenatória (ID 19905776).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se igualmente pelo conhecimento e improvimento da apelação (ID 21919404).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

A apelação é adequada, tempestiva e interposta por parte legítima e interessada, razão pela qual dela conheço e passo ao exame do mérito.

DA PRETENSÃO DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DE PENA.

A defesa do recorrente requer o afastamento das circunstâncias judiciais
culpabilidade
e
consequências do crime
, previstas no art. 59 do Código Penal e valoradas negativamente na sentença condenatória. Requer, também, a fixação da reprimenda no patamar máximo na terceira fase da dosimetria de pena.

Nos termos da Súmula nº 17 deste Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No caso em exame, o delito ocorreu em 31/05/2022. Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tem-se o seguinte:

A pena-base foi fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, consideradas negativas as vetoriais
culpabilidade
,
antecedentes
,
circunstâncias e consequências do crime
.

No tocante à
culpabilidade
,

se refere ao grau de reprovabilidade da conduta, aferido pela intensidade do dolo e pelo desprezo do agente pela vida da vítima, no caso de homicídio. A sentença consignou que a conduta extrapolou o tipo penal, pois o réu efetuou diversos disparos contra a vítima, prosseguindo no intento homicida mesmo quando ela já estava rendida, caída ao chão, desferindo-lhe o último tiro. Tal fundamentação é idônea e autoriza a manutenção da circunstância judicial em desfavor do acusado.

Quanto aos
antecedentes criminais
, o apelante ostenta condenação em processo anterior (autos nº 0004109-50.2018.814.0070, certidão de ID 19905690), cujo trânsito em julgado ocorreu após a prática do crime ora em análise. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que condenações com trânsito em julgado posterior ao fato podem caracterizar maus antecedentes, desde que não configurem reincidência (STJ, AgRg no HC 697.551/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/04/2022).
Assim, mantém-se a valoração negativa
.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, devem ser analisados elementos como tempo, lugar e modo de execução, desde que não integrem o tipo penal nem constituam qualificadoras, estas apreciadas em fase própria. A sentença destacou que são desfavoráveis, pois, mesmo quando a senhora Lia interpôs-se entre o acusado e a vítima, o réu prosseguiu nos disparos, expondo a risco a vida de terceira pessoa. A fundamentação é concreta e idônea, razão pela qual também se mantém essa circunstância em desfavor do réu.

Em relação as
consequências do crime,
referem-se aos danos causados pela ação criminosa, que vão além da tipificação básica do delito de homicídio e devem ser concretamente comprovadas para justificar um aumento na pena-base.

A sentença consignou que:
extrapolam as inerentes ao tipo eis que o acusado ceifou a vítima de pessoa jovem (21 anos de idade) com considerável expectativa de vida
.

A fundamentação é inidônea, pois a mera juventude da vítima ou sua “expectativa de vida promissora” não extrapola o resultado natural do homicídio, sendo argumento genérico e inidôneo, não devendo ser valorada negativamente.

As demais circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal não foram valoradas negativamente, inexistindo necessidade de reavaliação.

Assim, a pena-base deve ser fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, consideradas três circunstâncias judiciais negativas, em conformidade com o critério jurisprudencial do STJ que admite a majoração da reprimenda em fração de 1/6 (um sexto) por cada vetorial desfavorável.

Na segunda fase da dosimetria
, a sentença reconheceu a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal). Ressalte-se que a atenuante incide independentemente de ter sido utilizada como elemento de convencimento, desde que não tenha havido retratação, salvo se esta ainda assim contribuiu para a apuração dos fatos.

Dessa forma, reduzo a pena para 15 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria
, incide a causa de diminuição prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal (
homicídio privilegiado
). Requer a defesa a fixação da causa de diminuição de pena no patamar máximo, todavia, não demonstrou nas razões recursais, de forma fundamentada e com base nas provas dos autos, a alta intensidade da violenta emoção ou do motivo de relevante valor social, moral, e/ou o elevado grau da injusta provocação da vítima.

Assim, diminuo a em 1/6 (um sexto) a pena, devendo a reprimenda definitiva ser fixada em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração penal prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois a modificação da pena não altera o regime inicial de cumprimento, competindo ao Juízo da Execução Penal avaliar o tempo de prisão já cumprido e calcular o lapso necessário para eventual progressão.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial
, mantendo a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

Relator
.

Belém, 04/11/2025